Tribunal: TJPA
Processo: 0000392-67.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000392-67.2011.8.14.0040

APELANTE: MARIA DAS GRACAS ALVES CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
A alegação de insuficiência de provas não prospera. A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada por meio do auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo de constatação definitivo, atestando a presença de cocaína. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante da ré, a qual culminou na apreensão de drogas em sua residência;

II.
Os depoimentos dos policiais são considerados prova idônea, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e não há indícios de má-fé ou parcialidade do agente. Precedentes;

III.
Reconhecida a incidência da minorante do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da pequena quantidade de droga apreendida e da ausência de elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa. Aplicação da fração máxima de dois terços;

IV.
Constatada de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB. Declarada, de ofício, extinta a punibilidade da ré. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado e, em seguida, declarar extinta a punibilidade pela prescrição. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e julgá-lo parcialmente provido, para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado e, em seguida, declarar extinta a punibilidade da ré pela prescrição, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARIA DAS GRAÇAS ALVES CONCEIÇÃO
, inconformada com a r. sentença que a condenou à pena de quatro anos de reclusão, em regime aberto, além de duzentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, interpôs recurso, objetivando a reforma da sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Penal
da Comarca Parauapebas/PA.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a absolvição da apelante, sustentando insuficiência de provas, pois a condenação teria sido baseada unicamente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de dois terços. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso da defesa. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento parcial do recurso, tão somente para reconhecer a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, na fração máxima de dois terços
,
mantendo-se a sentença
em

todos os demais termos.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o
delito foi assim narrado
,
verbis
:

“[...] Narram os presentes autos de Inquérito Policial, que no dia 21.12.2010, por volta das 11h30min, uma equipe de policiais militares que faziam policiamento ostensivo nesta cidade, recebeu uma informação que numa casa localizada na Rua Boa Esperança, n° 14, bairro: Maranhão II, nesta Cidade, estava havendo comercialização de drogas. Diante da informação, a referida equipe de policiais militares foi até o local, sendo recebida pela denunciada MARIA DAS GRAÇAS ALVES CONCEIÇÃO, que concordou que os policiais militares entrassem na casa para fazer uma vistoria. Consta dos autos, que a referida equipe de policiais militares encontrou no local, mais precisamente na porta dos fundos da casa, uma embalagem contendo dentro 32 petecas de crack. Perante a autoridade policial, a denunciada negou a prática do crime. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa alega que as provas constantes dos autos são insuficientes
, argumentando que a condenação teria sido baseada unicamente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em
flagrante da recorrente. No entanto, não assiste razão a defesa.

As provas dos autos são contundentes quanto à materialidade do crime. Consistem no auto de apreensão (fl. 18), no auto de constatação provisória (fl. 19) e no laudo de constatação definitivo (fl. 42), este último que atestou positivo para a substância conhecida como “cocaína”.

A autoria também se encontra provada por meio dos depoimentos das testemunhas. Com efeito, as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que estavam em policiamento ostensivo, quando receberam uma denúncia anônima, noticiando a venda ilegal de drogas. Ao chegarem no local, solicitaram autorização para adentrar na residência da apelante. As testemunhas relataram que, apesar de ter permitido a entrada na sua residência, a recorrente passou a adotar um comportamento estranho, deslocando-se repentinamente para o quintal. Iniciadas as buscas neste local, os policiais relataram terem encontrado trinta petecas de cocaína escondidas.

Eis a prova oral transcrita na sentença,
verbis
:

“A testemunha
JOVENILDO DE JESUS DA SILVA QUADROS
(fls. 95/96) afirmou em juízo que participou das diligências que culminaram na prisão da acusada. Disse que no dia dos fatos fazia policiamento ostensivo e foi acionado com a informação que na residência da acusada havia uma venda de entorpecentes. Chegando ao local juntamento com o sargento MATOS foram autorizados pela proprietária a fazer a revista na casa, no decorrer da revista percebeu que a denunciada deslocou-se para a cozinha saindo logo após para o quintal, achou suspeita a atitude e foi ao encontro da acusada, localizando nesse momento as pedras de entorpecente que aparentemente tratava-se de crack próximo ao pé de bananeira. Afirmou que eram mais de 30 (trinta) petecas, mas não lembra a exata quantia da droga. Declarou ainda que no cotidiano já ouvira falar que a acusada vendia entorpecente.”

“A testemunha
ELIEL ROSA DE SOUSA
(fls. 139/140) afirmou em juízo que participou da prisão da acusada. Declarou que no dia dos fatos recebeu uma denúncia anônima e foi até o local indicado, juntamente com o sargento MATOS e o cabo QUADROS, encontrando drogas semelhante ao crack no quintal da residência da denunciada. Disse que a acusada já era conhecida de outros fatos envolvendo comercialização de drogas, havia diversas denúncias sobre a venda de drogas efetuada pela acusada, mas essa foi a primeira vez que realizou a prisão da denunciada, em outras ocasiões ela foi presa por outros policiais.”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e
não se verifica prova da parcialidade do agente
. Cito

precedentes abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Assim, inviável a absolvição pretendida.

DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa requereu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima. Sem delongas, com razão a defesa.

Transcrevo a dosimetria na parte que interessa:

“[...]
Entendo ser possível fazer incidir o privilégio (diminuição da pena), previsto no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, uma pelo fato de a agente ser primária (não possuir antecedentes), não haver prova de que se dedique a atividade criminosa ou de que participe de organização criminosa, conforme se depreende da certidão de antecedentes criminais de fl. 223 e da prova testemunhal colhida no decorrer da instrução probatória.

Dessa forma, diminuo a pena da acusada em 1/3 (um terço), que corresponde a 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos e sete) dias-multa.
Outrossim, não vislumbro qualquer outra causa de aumento ou de diminuição de pena elencadas tanto na parte geral quanto na parte especial do Código Penal, razão pela qual passo à fixação da pena definitiva. Pelo exposto, FIXO A PENA DEFINITIVA para MARIA DAS GRAÇAS ALVES CONCEIÇÃO, em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06, em 04 (quatro) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato [...]” (SIC)

Conforme visto alhures, a escolha pela fração mínima de diminuição carece de qualquer justificativa. Deveras, o magistrado silenciou acerca dos motivos que o levaram a diminuir a pena na fração mínima. Como se não bastasse, a quantidade de droga apreendida não evidência grande reprovabilidade na conduta, além daquela já inerente ao tipo penal. Os autos noticiam que foram apreendidas apenas três gramas e seiscentos e cinquenta miligramas de droga, autorizando o emprego do redutor na
fração
máxima

de dois terços.
Cito precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PATAMAR DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE EXPRESSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO, DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quantidade e a natureza da droga apreendida, embora não possam ser utilizadas, por si sós, para afastar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podem ser valoradas para a modulação do redutor especial, caso não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 2. Não tendo sido apreendida na hipótese quantidade de substância ilícita que demonstre reprovabilidade superior àquela inerente ao delito de tráfico de drogas, e não tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de 2/3 (dois terços).
3. Agravo regimental provido para, reformando o acórdão impugnado, aplicar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas no patamar máximo, reduzindo as penas do Agravante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido, e, por conseguinte, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais. (AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 26/6/2023.) (Grifo nosso)”

Isto posto, partindo da

pena intermediária de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, reduzo

a sanção em

dois terços
, em razão do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Com isso, encontro
a sanção de dois anos de reclusão, em regime aberto, mais duzentos dias-multa, a qual

torno definitiva, concreta e final.

Não olvidamos que, em primeiro grau de jurisdição, houve a substituição da pena corporal, nos moldes do art. 44 do CPB. Todavia, deixo de adequar à pena restritiva de direitos à nova sanção aplicada,
em razão do exame de ofício da

prescrição
retroativa, uma vez que já ocorreu o trânsito em julgado para a acusação.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, a recorrente foi condenada
à pena de dois anos de reclusão, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.

In casu
, transcorreram-se mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia, que se deu em 12/04/2013, e a publicação da sentença condenatória, que ocorreu em 26/07/2018. Logo, está claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela
prescrição
.
Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade da ré.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e

dou parcial

provimento ao recurso, para reduzir a pena da apelante e, em seguida, declarar, de ofício, extinta a sua punibilidade, em razão da
prescrição
, nos exatos termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Belém, 16/09/2024